Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704648-57.2021.8.07.0007 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: JOSE DONIZETTI BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para regularizar a representação processual, porquanto a procuração que confere poderes ao advogado subscritor do recurso teve a validade expirada em 31.12.2019 (Id. 28650605 - pág. 46). Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora